Tribunal: TJES
Processo: 0005623-41.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005623-41.2019.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: VIACAO SAO GABRIEL LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL. ATO VINCULADO. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM MODICIDADE TARIFÁRIA E FALHAS NO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por concessionária do serviço de transporte público municipal, para autorizar o reajuste da tarifa para o valor de R$3,05, conforme previsão contratual e cláusulas de recomposição anual dos preços pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária faz jus ao reajuste anual da tarifa de transporte público municipal com base na recomposição inflacionária prevista contratualmente; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa ao reajuste com fundamento em supostas falhas na prestação do serviço e ausência de parecer do COMUTTRAN é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste anual de tarifa contratualmente previsto constitui ato vinculado da administração, visando à recomposição inflacionária e à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.987/1995 e do art. 37, XXI, da CF/88.

A recusa do reajuste com fundamento em modicidade tarifária e reclamações de usuários caracteriza desvio de finalidade administrativa, sendo descabida como sanção implícita à concessionária, que está sujeita a regime próprio de penalidades nos termos do contrato e da legislação de regência.

A ausência de prévio parecer do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (COMUTTRAN), exigido pelo art. 142 da Lei Orgânica do Município, não invalida o pedido de reajuste, sobretudo quando se verifica que o Município não promoveu a devida instrução administrativa do pleito, não podendo se beneficiar de sua própria omissão.

O valor pleiteado de R$3,05 não foi impugnado pela administração quanto à sua precisão técnica quando do indeferimento do pleito de reajuste formulado na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público possui direito subjetivo ao reajuste anual da tarifa para recomposição inflacionária, conforme cláusulas contratuais e art. 9º da Lei nº 8.987/1995, sendo vedado à administração indeferi-lo com base em alegadas falhas na prestação do serviço.

A ausência de manifestação do conselho municipal competente não obsta a concessão do reajuste, especialmente quando decorrente da omissão administrativa.

Eventuais deficiências na execução contratual devem ser apuradas em procedimento próprio, com garantia do contraditório e ampla defesa, não servindo de fundamento para negar reajuste tarifário vinculado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.987/1995, arts. 9º e 29, V; Lei nº 8.666/1993, art. 55, III; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0000068-09.2020.8.08.0047, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 01/06/2021, DJe 11/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005623-41.2019.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADA: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA.,
que julgou procedente o pedido inicial para autorizar o reajuste da tarifa do transporte municipal de passageiros para o valor de R$3,05 (três reais e cinco centavos).

Em suas razões de fls. 465/478, sustenta o recorrente que o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente, na cláusula 16.3, que o cálculo do reajuste daquela será feito pela concessionária e previamente submetido ao poder concedente para verificação.

Prossegue afirmando que os cálculos apresentados pela autora se mostram equivocados, porquanto utilizadas referências incorretas.

Defende, ainda, ser necessário o prévio parecer do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - COMUTTRAN para o reajuste pretendido, em conformidade com o art. 142, da Lei Orgânica Municipal.

E mais: os serviços prestados não se coadunam com o princípio da modicidade tarifária, em razão de inúmeras reclamações dos usuários.

Por fim, para que seja realizado qualquer reajuste nas tarifas de transporte do Município de São Mateus é necessário um estudo técnico que comprove ser este compatível com o padrão financeiro dos usuários, bem como a análise do serviço efetivamente prestado à população.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda alegando que é empresa concessionária do serviço de transporte público de passageiros, tendo se sagrado vencedora da concorrência pública n° 00212016 (fls. 75/80), celebrando com o Município de São Mateus o Contrato de Concessão n° 037/2016 (fls. 82/110), por meio do qual se comprometeu, durante o prazo de 30 (trinta) anos, a gerir e explorar o serviço de transporte urbano de passageiros nas linhas, itinerários e respectivos horários definidos no ajuste firmado.

Relatou que o contrato em questão dispõe que a tarifa paga pelos usuários será reajustada a cada 12 (doze) meses, a partir de 15 de julho de 2016, tendo pleiteado, em 31 de julho de 2019, dito reajuste, o que restou indeferido pela municipalidade sob a justificativa de erro de cálculo e ante a necessidade de análise do pedido pelo Conselho Municipal de Trânsito – COMUTTRAN, na forma do art. 142, §1º, da Lei Orgânica do Município de São Mateus.

Narrou que apresentou novo requerimento, reconhecendo o erro nos cálculos realizados e apresentando o valor final de R$3,05 (três reais e cinco centavos) para fins de reajuste tarifário. No entanto, houve novo indeferimento pelo ente público, sob o fundamento de que o valor almejado não estava em consonância com o princípio da modicidade das tarifas, notadamente por existir reclamações dos usuários acerca do serviço prestado pela autora.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para autorizar o reajuste da tarifa do transporte municipal de passageiros de São Mateus para o valor de R$3,05 (três reais e cinco centavos), conclusão que, adianto, não merece retoques.

Mister destacar que a questão fora objeto de apreciação por esta egrégia 2ª Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0000068-09.2020.8.08.0047, interposto em face da decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada pela autora. O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PREVISÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO. ART. 9º, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 8.987/1995. RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS EM VIRTUDE DA INFLAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ILEGALIDADE. PREVISÃO DE PENALIDADES PRÓPRIAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALOR PRETENDIDO QUE SE MOSTRA INCONTROVERSO. DIREITO SUBJETIVO AO REAJUSTE. MÉTODO DE ARREDONDAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO Nº 2.132 DA ANTT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A possibilidade de reajuste tarifário se encontra prevista no Art. 9º, caput e seu § 2º, da Lei nº 8.987/1995, sendo que o Art. 55, III, da Lei nº 8.666/1993 elenca como cláusula necessária dos contratos administrativos a previsão da periodicidade do reajuste de preços. 2. Enquanto o reajuste visa a recomposição dos preços em virtude da inflação, a revisão tem como fulcro o reestabelecimento da equação originária entre os encargos do concedente e os encargos da concessionária, quando ocorrem situações que afetem a citada equação. 3. No caso, o contrato firmado entre a concessionária de serviço público e a Municipalidade contém previsão expressa acerca do reajuste das tarifas a fim de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, competindo à Administração Pública a homologação do pedido de reajuste, nos termos do artigo 29, V, da Lei nº 8.987/95 e Cláusula XIX, f, da referida avença administrativa. 4. O indeferimento do pedido de reajuste com fundamento em suposta falha na prestação do serviço se revela ilegal, na medida em que o objetivo do reajuste é tão somente a recomposição dos preços em virtude da inflação, partindo de dados eminentemente objetivos, não podendo servir como sanção para eventual descumprimento das obrigações da concessionária. 5. Em caso de descumprimento parcial ou total do contrato administrativo e, desde que assegurado o direito à defesa, a concessionária está sujeita a determinadas sanções contratualmente previstas, que vão desde advertência até a extinção do contrato por caducidade, além disso, a empresa está sujeita as sanções previstas no Regulamento de Penalidades do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros. 6. Considerando que a Municipalidade não se opôs ao valor do reajuste apresentado pela concessionária, uma vez que a razão do indeferimento fora tão somente a suposta violação ao princípio da modicidade das tarifas pelas supostas falhas na prestação do serviço, têm-se que a empresa faz jus ao reajuste, na forma prevista no instrumento contratual. Precedentes do TJES. 7. Ante a ausência de previsão contratual acerca do arrendondamento das tarifas, deve-se aplicar, por analogia, o disposto na Resolução nº 2.132 da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, razão pela qual a tarifa deverá ser fixada em R$ 3,05 (três reais e cinco centavos). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000018, Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Destacou o eminente Relator, naquela oportunidade:

“Como se verifica, o agravado fundamentou o indeferimento pelo fato de que o serviço supostamente não estaria sendo prestado de forma adequada, somado ao fato de que o reajuste almejado violaria o princípio da modicidade das tarifas.

Tal argumentação é novamente trazida pelo recorrido em suas contrarrazões (fls. 471/472): (...).

Ocorre que não há relação entre as supostas falhas na prestação do serviço e o reajuste pretendido pela recorrente, uma vez que o objetivo do reajuste, repita-se, é tão somente a recomposição dos preços em virtude da inflação, partindo de dados eminentemente objetivos.

Vislumbra-se dos autos que há relatos de reclamações acerca dos serviços prestados, como faltas de linhas de ônibus, superlotação, entre outras questões (documentos às fls. 247/353), contudo, a não concessão de reajuste não pode servir como sanção para eventual descumprimento das obrigações da Concessionária.

Isso porque o contrato administrativo prevê que, em caso de descumprimento parcial ou total da avença, uma vez assegurado o direito à defesa, a Concessionária está sujeita a determinadas sanções, que vão desde advertência até a extinção do contrato por caducidade (Cláusula XXXII – fls. 147/148).

Além disso, a Concessionária ainda está sujeita as sanções previstas no Anexo 6 do contrato (Regulamento de Penalidades do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros – fls. 361/376).

Nessa toada, considerando que a Municipalidade não se opôs ao valor do reajuste apresentado pela agravante, uma vez que, como dito, a razão do indeferimento fora tão somente a suposta violação ao princípio da modicidade das tarifas pelas supostas falhas na prestação do serviço, têm-se que a recorrente faz jus ao pleiteado reajuste, na forma prevista no instrumento contratual.

Não foi outro o entendimento deste Egrégio Tribunal ao apreciar a questão posta, envolvendo especificamente o reajuste tarifário no âmbito do Município de São Mateus/ES:

(...)

Em arremate, ante a ausência de previsão contratual acerca do arrendondamento das tarifas, deve-se aplicar, por analogia, o disposto na Resolução nº 2.132 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, razão pela qual a tarifa deverá ser fixada em R$ 3,05 (três reais e cinco centavos).

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão recorrida, de modo a deferir a tutela de urgência postulada, autorizando a agravante a proceder ao reajuste tarifário, nos termos da fundamentação supra”.

Após o julgamento do referido agravo de instrumento, não sobreveio aos autos qualquer prova ou elemento de convicção que pudesse infirmar a conclusão alcançada pelo órgão colegiado, notadamente ante a revelia do ente público municipal.

Registre-se que o contrato de concessão por meio do qual o ente municipal delegou à concessionária apelada a prestação e exploração do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros do Município de São Mateus assim prevê:

Cláusula XII

Do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato

12.1
O equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO constituí princípio fundamental do regime jurídico da CONCESSÃO.

12.2.
É pressuposto básico da equação econômico-financeira que presidirá as relações entre as partes, a manutenção do equilíbrio entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO, originalmente formados pelas regras do Edital de Licitação e do presente CONTRATO e pela PROPOSTA vencedora da licitação.

12.3

A TARIFA será preservada pelas regras de reajuste e de revisão previstas neste CONTRATO, com a finalidade de que seja assegurada, em caráter permanente, a manutenção da equação econômico-financeira do
CONTRATO.

12.4
Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO de concessão, considera-se mantido seu equilíbrio-econômico financeiro.

(fls. 87/88)

Depreende-se, pois, que dito contrato estipula dois mecanismos para preservar a manutenção da equação econômico-financeira do contrato: a revisão e o reajuste.

O reajuste constitui mecanismo de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio da simples recomposição do valor da tarifa frente ao processo inflacionário, utilizando-se de índices e fórmulas previamente pactuados.

Trata-se de direito subjetivo da concessionária, conforme se depreende do art. 37, XXI, da Constituição Federal, do art. 9º da Lei nº 8.987/95 e das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes.

A revisão, por sua vez, possui natureza diversa, pois visa restabelecer a equação econômico-financeira original do contrato quando da ocorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis que a desequilibrem de forma substancial.

É nesse segundo cenário que a análise da modicidade tarifária, em seu sentido mais amplo, ganha contornos mais robustos, pois envolve uma reavaliação dos custos e da própria estrutura da prestação do serviço.

Na hipótese,
o pleito da parte autora cinge-se ao reajuste anual
, ato vinculado da administração, cuja homologação depende tão somente da verificação da correção dos cálculos apresentados, nos termos da cláusula 16.3 do contrato de concessão.

E, considerando que o Município não se opôs ao cálculo apresentado pela apelada, porquanto indeferiu o pleito formulado administrativamente “
pelo fato do serviço prestado não estar condizente com o princípio da modicidade da tarifa (...), não sendo demonstrada a justa correlação entre os encargos da concessionária e a retribuição paga pelos usuários
”, vislumbro que a autora faz jus ao pleiteado reajuste.

Ademais, conforme consignado na sentença, “
o Município indeferiu a concessão do reajuste como forma de sancionar a empresa em decorrência de eventual descumprimento contratual, por insatisfação com a qualidade dos serviços prestados, que deve ser aferido em procedimento próprio
”.

Assim, eventuais falhas na prestação do serviço, como as diversas reclamações de usuários colacionadas aos autos, devem ser apuradas em procedimento próprio, com a garantia do contraditório e da ampla defesa e, se comprovadas, ensejam a aplicação das penalidades específicas previstas no contrato e em seus anexos.

Por fim, acerca da alegada necessidade de parecer prévio do COMUTTRAN nos termos do art. 142, §1º, da Lei Orgânica Municipal, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que competia ao próprio Município, ao receber o requerimento administrativo da concessionária, submetê-lo ao conselho para a devida análise.

É dizer: a inércia da administração em promover o correto trâmite do processo administrativo não pode ser invocada em seu favor para prejudicar o direito da apelada.

Ante o exposto, e em harmonia com os fundamentos já adotados por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento nº 0000068-09.2020.8.08.0047, impõe-se a manutenção da sentença impugnada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)